Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. DÍVIDA LÍQUIDA. INTERESSE DE AGIR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA.
I – A r. sentença que condena a parte em valor certo possui liquidez, certeza e exigibilidade para instruir o cumprimento de sentença.
II – Subsiste a competência do Juízo Cível no qual tramitou a ação principal para o cumprimento de sentença instaurado contra empresa em recuperação judicial. Apenas a eventual prática de atos de constrição do patrimônio da recuperanda são da competência do Juízo universal. Precedentes do e. STJ.
III – O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e que não integra o plano de recuperação, não se submete à correção monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/05.
IV - Prosseguindo o cumprimento de sentença, são exigíveis a multa e os honorários sucumbenciais previstos no art. 523, §1o, do CPC, se não realizado o pagamento espontâneo.
V – Agravo de instrumento desprovido.